Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719654-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, WESLEY PAULO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. REALIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ÓRGÃO POLICIAL. EXIGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPEDIMENTO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo Distrito Federal requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, consequentemente, reconhecer a legalidade do ato administrativo consubstanciado na exigência de realização de novo exame psicotécnico para ingressar nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. 3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova psicotécnica, de caráter eliminatório, sendo a aprovação requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 4. O recorrido participou do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal e foi eliminado na avaliação psicológica. Em razão da não recomendação, ingressou em juízo (processo n. 2010.01.1.094877-7) e, em agravo de instrumento, foi deferido o pedido para prosseguir nas demais fases do certame. Posteriormente, em embargos de declaração, foi determinado que o recorrido se submetesse a novo exame psicotécnico. Diante dessa decisão, realizou outra avaliação psicológica em clínica particular em razão da inexistência de convênio entre a Polícia Militar do DF e o CESPE-DF. 5. Registre-se que o Distrito Federal aceitou a avaliação psicológica do autor, realizada em clínica particular, tendo o mesmo passado às etapas seguintes do concurso, tendo sido incorporado, definitivamente à PMDF, em 24/01/2011. Nada obstante, a Administração Pública passou a questionar a validade do exame do autor realizada em clínica particular, motivo pelo qual, em março de 2019, recomendou a realização de nova avaliação psicológica. 6. Contudo, decorridos mais de 08(oito) anos desde a incorporação do autor ao órgão policial, não cabe a Administração Pública exigir que o servidor seja submetido à nova avaliação psicológica, a teor do art. 54, da Lei 9784/99. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas, condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC. (art.55, Lei 9099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1207740, 07196544820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, em que alega haver omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. 5. Nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". 6. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. Destaca-se os itens 4, 5 e 6 do acórdão embargado, que são exaurientes da temática ora sob exame. 7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1222515, 07196544820198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 2o; 5o, inciso XXXVI; 37, caput, e incisos I e II, da Constituição Federal de 1988, em razão de o acórdão recorrido ter violado os princípios da separação de poderes, da igualdade, da garantia da coisa julgada e da legalidade da Administração Pública, ao considerar válido o laudo de clínica particular para fins de aprovação no concurso público na etapa de exame psicotécnico. Acrescentou que o acórdão de embargos de declaração violou os arts. 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, diante da negativa de prestação jurisdicional ao não acolher as teses sustentadas pelo recorrente. Ressaltou que a decisão está em conflito com o tema 1009 de repercussão geral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade Com relação ao tema objeto do inconformismo veiculado no Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (tema 338). Nesse sentido: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779 ) Em complemento a isso, o Supremo também fixou a tese, em sede de repercussão geral, de ser indispensável a realização de novo exame psicotécnico, no caso de nulidade da avaliação anterior (tema 1009), in verbis: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1133146 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018 ) O acórdão recorrido concluiu pela legalidade da nova avaliação psicológica diante da nulidade da primeira. Acrescentou que o exame foi realizado em clínica particular, “em razão da inexistência de convênio entre a Polícia Militar do DF e o CESPE-DF", tendo sido aceito pelo Distrito Federal e, inclusive, destacou que o recorrido foi incorporado definitivamente à Polícia Militar do Distrito Federal. (ID 11986548). Portanto, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral, uma vez que, ausente a nulidade do exame psicotécnico, desnecessário novo exame. De outro lado, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a questão de fundo debatida no processo baseou-se na análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como em fatos e provas e cláusulas do edital do concurso acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, por envolver a análise do direito ordinário relativo ao tema e o revolvimento do conteúdo fático-probatório e análise de cláusulas editalícias presente nos autos, implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como afronta aos enunciados 279 e 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei no 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1153092 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) Por fim, no que se refere ao suposto desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal